Tribunal: TJSP
Processo: 2097436-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou o prosseguimento da execução do aluguel relativo ao mês de junho/2016. Parcela relativa ao mês de junho/2016, vencida em julho/2016. Crédito constituído após o deferimento da recuperação judicial. Recurso provido. Embargos de declaração. Alegada omissão com relação ao aluguel

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou o prosseguimento da execução do aluguel relativo ao mês de junho/2016. Parcela relativa ao mês de junho/2016, vencida em julho/2016. Crédito constituído após o deferimento da recuperação judicial. Recurso provido. Embargos de declaração. Alegada omissão com relação ao aluguel do mês junho/2016. Acolhimento. Embargos acolhidos.
Novos embargos de declaração oposto pelo embargado. Alegação de contradição: não ocorrência. Pretensão que visa alterar o julgado e demonstra, apenas, a discordância do embargante quanto ao entendimento da decisão embargada. Embargos com nítida feição infringente. Embargos declaratórios rejeitados.